Tribunal: TJSP
Processo: 1047462-15.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047462-15.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARCELLO MENTA SIMONSEN NICO e SILVIA VANESSA LOURENÇO, é
embargada OLGA APARECIDA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047462-15.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 19446
2
VOTO No 19446
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1047462-15.2016.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: MARCELLO MENTA SIMONSEN NICO E SILVIA VANESSA
LOURENÇO
EMBARGADA: OLGA APARECIDA DO NASCIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/6) opostos
contra o V. Acórdão de fls. 10/12 da turma julgadora desta 10a Câmara de Direito
Público que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de
declaração oposto por Olga Aparecida do Nascimento contra o V. Acórdão de fls.
915/927 que deu provimento em parte ao recurso interposto pela ora
Embargante, para o fim de reformar parcialmente a r. sentença combatida, quanto
ao pedido relativo à obrigação de fazer, de modo a confirmar a tutela antecipada
concedida que determinou o acompanhamento de saúde da Requerente ou a
indicação de um serviço que faça em seu lugar, de modo a reconhecer a
sucumbência recíproca, condenando as parte a igualmente arcar com o ônus da
sucumbência, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais a parte adversa,
os quais foram reduzidos para 10% do valor atualizado da causa.
Os Embargantes afirmam que o recurso de apelação
confirmou a improcedência da ação, apenas havendo alteração no porcentual dos
honorários a que autora sucumbente fora condenada. Desta sorte, entendem
que, apesar de negar à unanimidade os Embargos opostos pela autora
sucumbente, no Acórdão embragado foi alterado o consignado às fls. 927, uma
vez que lançou também sobre as costas dos réus vencedores da ação a
obrigação de arcarem com verba honorária, quando na verdade tal ônus restou a
cargo exclusivo da autora perdedora da ação, com redução de 20% para 10% do
valor atualizado da causa. Sustentam que em momento algum se vislumbra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047462-15.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 19446
3
ideia de que os honorários devam ser distribuídos entre as partes. Concluem que
a distribuição dos honorários deveria se dar tão somente entre os advogados dos
réus (vencedores da ação) e não entre os advogados do autor e dos réus. Assim,
pedem a procedência dos embargos de declaração, a fim de reconhecer a carga
sucumbencial exclusiva a autora.
Recurso tempestivo.
Desnecessária a manifestação da parte contrária, dada a
possibilidade de imediato julgamento.
É O RELATÓRIO.
As razões dos embargos de declaração demonstram que,
notadamente, o objetivo dos Embargantes é o reexame de questões já decididas,
o que escapa à finalidade da via eleita, destinada a possibilitar a declaração ou
interpretação do julgado, vedada a alteração de sua essência.
Ao reverso do sustentado pelos Embargantes, o Acórdão de
fls. 10/12 em nada altera a distribuição do ônus sucumbencial já consignado no
V. Acórdão de fls. 915/927.
Ao julgar o recurso de apelação, foi dado parcial provimento
aos pedidos, de maneira a reconhecer que a parte Autora foi vencedora quanto
ao pleito de obrigação de fazer, contudo, sucumbente quanto ao pedido
indenizatório fundamentado em erro médico.
Confira-se:
“Diante de todo este contexto, em que pese os argumentos
apresentados pela Apelante, tal qual consignado pelo
magistrado a quo, incabível se falar que houve a prática
de conduta ilícita pelos Requeridos na conduta médica
adotada para tratamento da doença rara que acomete a
Apelante,
seja
erro
médico
na
prescrição
do
medicamento Talidomida, seja omissão em oferecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047462-15.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 19446
4
assistência médica, não estando, assim, caracterizada a
responsabilidade civil dos Requeridos.
(...)
Com efeito, quanto ao pedido relativo à obrigação de
fazer, sucumbiram os Requeridos, de modo que, neste
ponto, a r. sentença comporta parcial reforma, para
confirmar a tutela antecipada concedida.”(destaque meu)
Desta sorte, foi dado parcial provimento ao recurso,
consignando que:
“dada a sucumbência recíproca, deve ser igualmente
distribuído o ônus da sucumbência (art. 86 do CPC/2015),
inclusive honorários advocatícios sucumbenciais a parte
adversa, os quais comportam redução para 10% do valor
atualizado da causa, observado o benefício da Justiça
Gratuita deferido às fls. 273”
Não há que falar, assim, como pretendem os Embargantes
que foi confirmada a íntegra da r. sentença, sequer que a Autora sucumbiu
exclusivamente quanto aos seus pleitos.
Com efeito, o Acórdão embargado em nada alterou o teor do
V. Acórdão de fls. 915/927 quanto à carga sucumbencial, tanto que negou
provimento aos embargos de declaração opostos pela Requerente, não havendo
configuração de qualquer das hipóteses previstas no art. 1022, parágrafo único,
incisos I e II, do Novo CPC.
Veja-se:
“Veja-se o trecho pertinente do V. Acórdão embargado em
que foi arbitrada a quantia a ser paga em favor dos
respectivos patronos, considerada a sucumbência parcial de
ambos os litigantes:
“Nestes termos, dada a sucumbência recíproca, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047462-15.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 19446
5
igualmente distribuído o ônus da sucumbência (art. 86
do
CPC/2015),
inclusive
honorários
advocatícios
sucumbenciais a parte adversa, os quais comportam
redução para 10% do valor atualizado da causa,
observado o benefício da Justiça Gratuita deferido às fls.
273.” (destaque meu)
Ora, é evidente que o V. Acordão embargado condenou as
partes Requeridas a arcarem, solidariamente, com o
pagamento
de
metade
das
custas
e
despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da condenação, em favor do patrono da
Requerente; bem como à parte Requerente de arcar,
solidariamente, com o pagamento de metade das custas
e
despesas
processuais,
bem
como
honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa, em favor
dos patronos dos Requeridos, igualmente repartido,
observado o deferimento da justiça gratuita.” (destaque
meu)
Em tais condições, pelo meu voto, REJEITO os embargos
de declaração.
PAULO GALIZIA
RELATOR